Tribunal: STF
Processo: ADI 791
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-05
Data de publicação: 1992-11-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA  DE INCONSTITUCIONALIDADE.  PAR. 3. DO
ART.  147, DA  CONSTITUIÇÃO DO  ESTADO DE  RONDONIA. EXTENSAO, AOS
DELEGADOS  DE POLICIA,  DAS GARANTIAS,  VEDAÇÕES E VENCIMENTOS DOS
MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CAUTELAR.
          Manifesta  relevância  do   fundamento  do  pedido,  com
presenca irrecusavel de periculum in mora.
          Cautelar deferida.